Tribunal: STJ
Processo: 0701524-19.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773979 - DF
(2024/0396350-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF23360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DONIZETH APARECIDA VELOZO PIMENTEL
ADVOGADOS
: LÍCIO JÔNATAS DE OLIVEIRA - DF052641
CARLOS OTAVIO NEY DOS SANTOS - DF059110
ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO - DF058547
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/05/2026
20/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56968556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:59
Código de Controle do Documento: a88b26ac-757d-409d-b796-aa5f9df0cfa6

Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:59
Código de Controle do Documento: a88b26ac-757d-409d-b796-aa5f9df0cfa6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773979 - DF
(2024/0396350-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DONIZETH APARECIDA VELOZO PIMENTEL
ADVOGADOS
: LÍCIO JÔNATAS DE OLIVEIRA - DF052641
CARLOS OTAVIO NEY DOS SANTOS - DF059110
ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO - DF058547
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS contra acórdão da
Segunda Turma deste STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA56342373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:29
Código de Controle do Documento: 4f61907d-f4f8-4899-978d-1a73b274a295

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial, para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas
7 do STJ e, por analogia, 284 do STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do
; e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do
agravo interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não
se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido (fl. 664).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "demonstrou o efetivo
enfrentamento do óbice da Súmula n. 7 desta Corte, não restando dúvidas de que os
motivos da decisão de não conhecimento do recurso especial restaram devidamente
atacados" (fl. 675).
O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação aos embargos de
declaração (fls. 687-689).
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Documento eletrônico VDA56342373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:29
Código de Controle do Documento: 4f61907d-f4f8-4899-978d-1a73b274a295

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser não conhecido, constando,
expressamente, que:

Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
, "na petição de
CPC/2015
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial, para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7
do STJ e, por analogia, 284 do STF.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
dos fundamentos relativos à incidência das Súmulas 7 do STJ e, por
analogia, 284 do STF.
[...]
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve
atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade
de recorrer, ou aduzir razões genéricas (fls. 667-668).

Documento eletrônico VDA56342373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:29
Código de Controle do Documento: 4f61907d-f4f8-4899-978d-1a73b274a295

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
, relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
, relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56342373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:29
Código de Controle do Documento: 4f61907d-f4f8-4899-978d-1a73b274a295

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.773.979 / DF
Número Registro: 2024/0396350-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07015241920238070000 07110188220228070018 7015241920238070000 7110188220228070018
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF23360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DONIZETH APARECIDA VELOZO PIMENTEL
ADVOGADOS : LÍCIO JÔNATAS DE OLIVEIRA - DF052641
CARLOS OTAVIO NEY DOS SANTOS - DF059110
ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO - DF058547
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF23360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
Documento eletrônico VDA56936088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:16
Código de Controle do Documento: 74eabbe5-b898-4deb-9808-fb59d913dac4

MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO : DONIZETH APARECIDA VELOZO PIMENTEL
ADVOGADOS
: LÍCIO JÔNATAS DE OLIVEIRA - DF052641
CARLOS OTAVIO NEY DOS SANTOS - DF059110
ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO - DF058547
EMBARGADO : DISTRITO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:16
Código de Controle do Documento: 74eabbe5-b898-4deb-9808-fb59d913dac4